Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA CONTRAIU A DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.

1- Cabe à instituição financeira comprovar a existência e regularidade da dívida impugnada.

2- A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa (R$ 6.000,00).

3- Negou-se provimento ao apelo.